Tribunal: TJMT
Processo: 1020816-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020816-21.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (EMBARGANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE – PRETERIÇÃO QUE NÃO ATINGE A CLASSIFICAÇÃO DA EMBARGANTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação no 1020816-21.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, mantiveram a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Alega o Embargante a ocorrência de contradição no julgamento, uma vez que majorou os honorários sucumbenciais para 15 %, mas que a Embargante é beneficiária da Justiça Gratuita.

Sustenta, ainda, omissão no julgamento “quanto à fato constitutivo do direito autoral, fazendo-se necessário o prequestionamento para possibilitar a análise da matéria por cortes superiores”.

Assevera que se verifica omissão no dispositivo decisório quanto a existência de preterição, isto é, a nomeação de 169 candidatos, a criação de 100 vagas para o cargo denominado Analista Administrativo e a contratação temporária de 37 funcionários para a função de Técnico do Desenvolvimento Econômico e Social – TDES, perfil advogado.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão, bem como para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões – id. 44925464 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação que, por unanimidade, mantiveram a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial ao fundamento que a Embargante foi classificada fora do número de vagas e não restou comprovou a contratação precária que atingissem a sua classificação.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta contradição em face da majoração dos honorários advocatícios, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, bem como omissão no julgado mormente porque não enfrentou as preterições apontadas.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Primeiramente, no tocante aos honorários advocatícios, é certo que o juízo de primeiro grau já havia condenado em honorários sucumbencial, bem como este e. Tribunal apenas majorou sua condenação em face ao artigo 85, §11o do Código de Processo Civil.

Ademais, o fato de a parte Embargante ser beneficiária da justiça gratuita não exclui a referida condenação, mas tão somente suspende sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC, como se vê:

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Logo, o fato de ser beneficiário da justiça gratuita não cria óbice para a condenação em honorários advocatícios, tampouco para sua majoração, razão pela qual não há que se falar em contradição no referido acórdão.

No que concerne as preterições apontadas, o voto condutor foi claro ao mencionar que as contratações precárias e os desistentes atingem a classificação, como se vê:

Com efeito, em relação as desistência ocorridas – posses que não foram efetivadas - a Administração Pública preencheu as referidas vagas, posto que novos candidatos melhores classificados foram convocados, prosseguindo o chamamento do certame conforme a ordem cronológica, não caracterizando a vagância do cargo.

Logo, não há que se falar em 169 convocados e mais os 45 que não tomaram posse, posto que dentro dos 169 convocados já estão aqueles desistentes que possibilitou a convocação do próximo candidato.

Se não bastasse isso, é certo que em relação a 37 (trinta e sete) contratações precárias alegada pela parte autora devem ser preenchida pelos próximos 37 candidatos após o último convocado (posição 169).

Logo, por simples cálculo aritmético, não há como reconhecer que as contratações precárias e os desistentes atingem a classificação, razão pela qual a Apelante não possui direito subjetivo à nomeação.

Por fim, ressalto que não desconheço o precedente deste Sodalício que recentemente reconheceu o direito das autoras classificadas na 193a (centésima nonagésima terceira) e 210a (ducentésima décima) colocação a tomarem posse (RAC - 176361/2016), no entanto, nos autos 1003191-71.2016.811.0041 a candidata classificada na posição 227 não teve seu direito reconhecido por ausência de preterição que atinja sua classificação.

No entanto, no referido julgado as candidatas eram melhor classificadas que a parte autora, bem como foi reconhecido que a preterição atingiria a posição 213, ou seja, não alcançaria a parte Apelante (posição 236).

Assim, considerando que a Apelante foi classificado fora do número de vagas e não restou comprovou a contratação precária que atingissem a sua classificação, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente a pretensão, devendo ser mantida a sentença.

Partindo dessas premissas, percebe-se evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS OS REJEITOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020